Tribunal: STF
Processo: HC 95595
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERITO FEDERAL 
   CRIMINAL. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA ENTIDADE DE CLASSE. AUSÊNCIA 
   DE PREVISÃO LEGAL. LIBERDADE DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO [ART. 5º, 
   INCISO XIII, DA CB/88]. PERITO OFICIAL. INAPLICABILIDADE DA 
   SÚMULA N. 361/STF.
1.	Inexistindo previsão legal quanto à 
   obrigatoriedade do registro do perito no órgão de classe, não 
   cabe a exigência desse registro para a investidura no cargo de 
   perito da Polícia Federal, tampouco para o exercício da função de 
   perito oficial.
2.	A Súmula 361 não é aplicável aos peritos 
   oficiais. Validade do laudo pericial assinado por um só perito. 
   Precedente.
3.	A participação, na diligência de busca e 
   apreensão, de um dos três peritos oficiais não tem a virtude de 
   anular a perícia. O laudo pericial assinado por outros dois 
   peritos tem plena validade.
	Ordem denegada.